Tribunal: STF
Processo: AI 819867
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. SÚMULA 288/STF E ART. 544, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 


Não consta do instrumento a cópia do inteiro teor do acórdão proferido nos segundos embargos de declaração, peça essencial para compreensão da controvérsia . 




Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, cabe à parte agravante fiscalizar a correta formação do instrumento. 




Agravo a que se nega provimento.